Tribunal: TJSP
Processo: 1023256-23.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO OU REDUÇÃO DE ALUGUEL DURANTE OS MESES CORRESPONDENTES À FASE RESTRITIVA DA PANDEMIA. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FECHAMENTO DO CENTRO COMERCIAL EM RAZÃO DA QUARENTENA DECRETADA POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO DO CONTRATO, EM TESE, ADMITIDA EM RAZÃO DA IMPREVISIVILIDADE. INTERVENÇÃO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO OU REDUÇÃO DE ALUGUEL DURANTE OS MESES CORRESPONDENTES À FASE RESTRITIVA DA PANDEMIA. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FECHAMENTO DO CENTRO COMERCIAL EM RAZÃO DA QUARENTENA DECRETADA POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO DO CONTRATO, EM TESE, ADMITIDA EM RAZÃO DA IMPREVISIVILIDADE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CASO CONCRETO EM QUE A LOCADORA JÁ ESTAVA CONCEDENDO ISENÇÕES E DESCONTOS SUBSTANCIAIS NOS VALORES DO ALUGUEL E DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS, REVELANDO CONDUTA COMPATÍVEL COM A BOA-FÉ CONTRATUAL E MOSTRANDO SER SUFICIENTE PARA REEQUILIBRAR O CONTRATO. QUEDA DE FATURAMENTO DA EMBARGANTE E DA DIFICULDADE DE RETOMADA DO COMERCIO NÃO LEGITIMA A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCLUSÃO OU MESMO REDUÇÃO DOS ENCARGOS LOCATIVOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido